Tribunal: TCU
Processo: 042.483/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3690/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.483/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Abel Abdalla Torres (CPF XXX.532.477-XX); Ana Maria Pereira dos Santos (CPF XXX.849.772-XX); Charles Antonio Nascimento Costa (CPF XXX.646.584-XX); Cleber Americo Castro e Souza (CPF XXX.560.109-XX); Fabiana Deggerone (CPF XXX.492.669-XX); Francisco Carlos dos Santos Barros (CPF XXX.778.643-XX); Joao Amadeu (CPF XXX.522.368-XX); Marcus Vinicius Teixeira dos Anjos (CPF XXX.648.887-XX); Moises Moraes (CPF XXX.593.749-XX) e Silvio Luiz Kovalski (CPF XXX.604.829-XX) 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.